Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Vistos etc. Após a publicação do acórdão de id 68715108, adveio pedido de homologação de acordo entre as partes (id 69353274). Conforme a Jurisprudência do STJ: “[...] 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. [...]” (REsp n. 1.267.525/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 29/10/2015) Nessa senda, é cabível a homologação do acordo, mesmo após o julgamento do recurso, antes do trânsito em julgado da decisão. Entretanto, não merece acolhida o pedido de dispensa das custas processuais, tendo em vista que o acordo foi realizado após a prolação da sentença/acórdão, devendo a Ré/Apelante arcar com as custas processuais, consoante constou na r. sentença e mantido pelo acórdão que julgou o recurso de apelação. Ressalto que, consoante o § 3o, do art. 90, do CPC, apenas se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado pelas partes no id 69353274 e nos termos relativos aos presentes autos. Dê-se baixa e retornem os autos ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília, 07 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator